Tribunal: STF
Processo: ADPF 959
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido político União Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra o art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA, na redação dada pela Emenda de n. 39, de 29 de março de 2022, e o art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095, de 29 de março de 2022, mediante os quais permitida a recondução de membro da Mesa Diretora na mesma ou em diferente legislatura. Eis o teor dos dispositivos:



    Lei Orgânica do Município de Salvador/BA



    Art.35. A Legislatura terá duração de 04 (quatro) anos, devendo a Câmara reunir-se em Sessão Legislativa, anualmente, em dois períodos, em cada Sessão Legislativa Ordinária, de 02 (dois) de fevereiro a 30 (trinta) de junho e de 1º (primeiro) de agosto a 22 (vinte de dois) de dezembro. 



    [...]



    § 2º A Câmara elegerá, a 02 de janeiro do primeiro ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída de 01 (um) Presidente, 03 (três) Vice-Presidentes, 04 (quatro) Secretários, 01 (um) Corregedor, 01 (um) Ouvidor, 01 (um) Ouvidor Substituto e 04 (quatro) Suplentes da Mesa, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, na mesma ou em diferentes legislaturas. 



    Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador/BA:



    Art.6º A Câmara elegerá, a 02 de janeiro do primeiro ano da Legislatura, a Mesa Executiva, constituída de 01 (um) Presidente, 03 (três) Vice-Presidentes, 04 (quatro) Secretários, 01 (um) Corregedor, 01 (um) Ouvidor, 01 (um) Ouvidor Substituto e 04 (quatro) Suplentes da Mesa, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, na mesma ou em diferentes legislaturas.



    Diz ter legitimidade por ser agremiação partidária com representação no Congresso Nacional. Afirma o cabimento de arguição voltada a impugnar norma municipal que prevê a possibilidade de reeleição para a Mesa Diretora de câmara de vereadores. Evoca o precedente firmado na ADPF 871, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2021.



    Sustenta inobservados os princípios democrático, republicano e do pluralismo político (CF, art. 1º, caput e V).



    Aludindo ao disposto no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, assevera a inviabilidade de recondução na mesma legislatura para idêntico cargo da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021). Aduz que, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a despeito de o referido preceito constitucional não ser norma de reprodução obrigatória, a jurisprudência do Supremo consagrou entendimento segundo o qual reeleição de membro da Mesa Diretora deve compatibilizar-se com os princípios republicano e democrático, ficando limitada a uma única vez sucessiva, dentro da mesma legislatura ou não. Cita precedentes.



    Defende a extensão dessa ótica para o contexto das câmaras municipais, com vedação a reeleições consecutivas ilimitadas. 



    Realça aprovada, em 29 de março de 2022, a Resolução n. 3.095, por meio da qual incluído o § 3º no art. 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador, em que prevista exceção à regra contida no § 2º, atinente à realização, na última reunião ordinária de dezembro, do pleito para compor a Mesa Diretora, possibilitando-se a eleição em data anterior mediante requerimento apresentado por qualquer parlamentar e aprovado pela maioria absoluta dos membros da Casa.



    Alega publicado, na mesma data, o Ato n. 5 do Presidente da Câmara Municipal, que versa sobre a convocação dos vereadores a fim de elegerem os integrantes da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024. Sublinha haver sido o vereador Geraldo Júnior reconduzido, pela terceira vez subsequente, ao cargo de Presidente. Observa que a eleição ocorreu em momento posterior ao julgamento e à publicação do acórdão da ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021.



    Quanto ao risco, menciona os efeitos políticos da antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal.



    Requer, em sede cautelar, a anulação do pleito realizado em 29 de março de 2022, quando escolhidos os membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Salvador para o biênio 2023-2024, determinando-se novo escrutínio.



    Pede, ao fim, seja atribuída interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação dada pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095/2022, de modo a permitir-se uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do órgão e a anular-se a eleição realizada em 29 de março de 2022.



    Em 18 de abril de 2022, acionei o disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999, visando à apreciação da medida cautelar.



    O Presidente da Câmara Municipal de Salvador, mediante a petição/STF n. 35.936/2022, sustenta incabível a arguição, por inobservância ao princípio da subsidiariedade. Diz existirem outros meios eficazes para a solução da controvérsia, a exemplo da instauração do controle concentrado no âmbito do Estado. Aduz não ser a ADPF instrumento adequado para impugnar ato concreto. Apontando a distinção da controvérsia em tela na ADPF 871, ministra Cármen Lúcia, considerado o objeto de controle, sublinha que, naquela ação, a norma atacada, contida na Constituição de Mato Grosso do Sul, permitia a recondução na eleição subsequente. 



    Quanto ao mérito, alude à autonomia federativa, afirmando cuidar-se normas de interesse local. Ressalta que o art. 57, § 4º, da Carta da República não é de reprodução obrigatória. Explica que o Presidente da Câmara Municipal eleito para o biênio 2019-2020 – o segundo da legislatura 2017-2020 – era filiado ao partido Solidariedade, mas, na nova legislatura – 2021-2024 –, elegeu-se Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro e veio a ser escolhido, pelos Pares, Presidente da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022. Logo, segundo argumenta, não seria hipótese de reeleição, mas de nova eleição, em virtude das mudanças de legislatura e de partido. Acentua que o mandato pertence à agremiação política, de sorte que, tendo ocorrido a troca, não incidiria a regra proibitiva da reeleição. Atribui à irresignação fundo político. Argumenta que tornar nula a eleição de todos os membros da Mesa Diretora vai de encontro aos princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade, sobretudo se a votação ocorreu, como no caso, de forma individualizada, voltada à ocupação de cada cargo. Postula a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de reconhecer-se a impossibilidade de reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora pela terceira vez consecutiva, cabendo à Câmara de Vereadores decidir, com base no Regimento Interno, acerca das substituições.



    O Advogado-Geral da União, mencionando o disposto no art. 3º da Lei n. 9.882/1999, destaca a ausência de cópia do documento referente à eleição da Mesa da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024 apto a comprovar a recondução de integrante. Defende o não conhecimento da ação quanto ao pedido de anulação do citado pleito eleitoral. No mérito, invoca os princípios federalista e republicano e, remetendo à jurisprudência do Supremo, alega ser restrita a uma única vez a reeleição sucessiva de membro da Mesa Diretora de casa legislativa. Pede seja atribuída interpretação conforme à Constituição aos arts. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação dada pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095/2022, permitindo-se apenas uma recondução dos integrantes da Mesa Diretora.



    O Procurador-Geral da República aduz a incidência da regra proibitiva do art. 57, § 4º, da Constituição Federal aos Legislativos dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Pontua ser norma de preordenação de um Poder da República e de reprodução obrigatória, intimamente ligada aos princípios republicano e democrático. Disserta sobre a limitação à autonomia dos entes federados, dizendo-a voltada a impedir a perpetuação de parlamentares e certos grupos em vagas de cúpula do Legislativo e vocacionada, assim, a assegurar o pluralismo político (CF, art. 1º, V). Reportando-se à Emenda Constitucional n. 16/1997, argumenta pela possibilidade de reeleição consecutiva do Chefe do Executivo uma única vez. Colaciona doutrina e precedentes desta Corte. Realça que a reeleição de membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Salvador ocorrida em 29 de março de 2022 se deu após o marco temporal estabelecido pelo Supremo para a observância do entendimento consolidado no tema da restrição à recondução subsequente, autorizada apenas uma vez independentemente da legislatura, ou seja, a data da publicação do acórdão da ADI 6.524 – 6 de abril de 2021. Preconiza seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação da Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095/2022, a fim de autorizar-se apenas uma única recondução de integrante da Mesa Diretora ao mesmo cargo. Postula, ainda, que se determine a realização de nova eleição, em prazo razoável, anterior ao término do biênio 2021/2022, e com a devida observância da jurisprudência deste Tribunal.



    A agremiação partidária requerente, com a petição/STF n. 35.904/2022, junta cópia do Diário Oficial da Câmara Municipal de Salvador, Ano XXXI – n. 6.182, referente aos dias 9, 10 e 11 de abril de 2022, o qual contém a ata da eleição da Mesa Diretora, datada de 29 de março de 2022, para o biênio 2023-2024. Elucida haver a publicação ocorrido depois do ajuizamento desta arguição. Reitera o pedido de tutela de urgência, cujo objeto é tornar nula a eleição.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é o instrumento de controle concentrado adequado para questionar, em caráter principal, de forma direta e imediata, a compatibilidade, com a Carta da República, de ato normativo municipal que versa sobre a possibilidade de reeleição de integrante da Mesa Diretora da Casa Legislativa para o mesmo cargo em mandatos consecutivos.



    A doutrina do ministro Roberto Barroso reforça a ideia segundo a qual o direito municipal, até a edição da Lei n. 9.882/1999, comportava apenas o controle de constitucionalidade difuso, salvo hipótese de representação de inconstitucionalidade direcionada a Tribunal de Justiça em face da Constituição de Estado-Membro. No atual contexto de regência, se norma de Município envolver ameaça ou lesão a preceito fundamental ou controvérsia de envergadura constitucional relevante quanto à aplicação, estará sujeita ao controle concentrado do Supremo mediante ADPF.



    Todos os atos impugnados, caracterizados pelo mesmo domínio temático, consubstanciam uma única controvérsia constitucional de relevo a ensejar ameaça ou lesão a preceito fundamental (ADPF 912, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de abril de 2022). Com isso, vislumbra-se confronto direto entre eles e os preceitos fundamentais da Lei Maior, de sorte que surge campo processual para a atuação desta Corte pela via eleita.



    Quanto ao parâmetro de controle, os princípios republicano e democrático sem dúvida são preceitos fundamentais que justificam a arguição (Lei n. 9882/1999, art. 3º, I). 



    No que concerne ao requisito da subsidiariedade previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999, reputo-o devidamente atendido.



    O Supremo cristalizou ótica segundo a qual a ADPF constitui instrumento nobre de fiscalização abstrata de normas, dotado de eficácia erga omnes e vocacionado a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público. Integra o sistema de controle de constitucionalidade, no qual alcança as controvérsias até então não apreciadas na jurisdição concentrada (ADPFs 368 e 764, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 e 27 de setembro de 2021), a exemplo de lesão a preceito fundamental acarretada por ato normativo municipal.



    Nada obstante a norma inserta na Carta do Estado da Bahia, na redação da Emenda de n. 24/2017, vede a recondução de membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, a irresignação veiculada na inicial está juridicamente fundamentada em preceitos expressos e nucleares da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo consolidada a partir do julgamento da ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021.



    Da probabilidade do direito e do risco na demora



    A Carta de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional mediante a escolha de seus órgãos dirigentes. Ao organizá-los, estabeleceu, quanto à eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no primeiro ano da legislatura, vedação à recondução para o mesmo cargo no pleito imediato (art. 57, § 4º).



    Inexistindo, no Texto Constitucional, proibição semelhante relativamente às Casas Legislativas das unidades federadas, o entendimento desta Corte firmou-se, historicamente, no sentido de tal preceito constitucional não revelar norma de observância obrigatória pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em vista da autonomia desses entes para a organização político-administrativa (CF, art. 18, caput).



    Com efeito, ao julgar a ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021, o Tribunal assentou, à luz dos princípios democrático e republicano (CF, art. 2º), a necessidade de estabelecer-se limitação às reeleições sucessivas, inclusive na esfera dos Estados e do Distrito Federal. 



    Conforme ressaltei na ocasião, a Emenda de n. 16/1997 rompeu com a tradição histórica do sistema político-constitucional brasileiro que não admitia a reeleição e, ao fixar limite de uma única recondução dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação (art. 14, § 5º), conferiu concretude à alternância de poder e à temporariedade dos mandatos, modificando o equilíbrio dos Poderes. 



    Pois bem. Existe parâmetro constitucional objetivo para apenas uma reeleição consecutiva (CF, art. 14, § 5º, na redação dada pela EC n. 16/1997). Ora, se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano –, por simetria e dever de integridade esse mesmo limite deve ser aplicado em relação aos órgãos diretivos das Casas Legislativas. 



    Admitir o contrário implica olvidar valores e postulados caros ao Estado Democrático de Direito – os quais impõem a alternância de poder –, quebrar a coerência que dá integridade ao Direito e fazer tábula rasa da jurisprudência construída pelo Supremo. 



    O tema da reeleição das Mesas não deve ser tido como questão menor, passível de receber tratamento diverso pelos entes subnacionais.



    Os princípios constitucionais referentes à democracia e à República são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, desse modo, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. É, pois, de todo incompatível com o regime constitucional de 1988 que as Casas Legislativas dos Municípios admitam reeleições ilimitadas de parlamentares para os mesmos cargos nas respectivas Mesas Diretoras. 



    Insere-se na esfera de autonomia e competência dos entes federados a opção político-normativa direcionada a vedar, ou não, a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo em eleição consecutiva. Contudo, a adoção da regra permissiva condiciona-se a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente.



    Cuida-se de compreensão que está em consonância, de um lado, com o princípio da impessoalidade, em oposição à personificação das instituições públicas, e, de outro, com a imperatividade do interesse coletivo nos espaços públicos.



    Ante o quadro, cumpre ratificar a solução reiteradamente adotada por este Colegiado (ADIs 6.684, 6.707, 6.709 e 6.710, redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; 6.685 e 6.699, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; 6.700, 6.708 e 6.712, da minha relatoria; 6.704, ministra Rosa Weber; ADIs 6.713, 6.716 e 6.719, ministro Edson Fachin; 6.720, 6.721 e 6.722, Relator o Ministro Roberto Barroso), inclusive no tocante à esfera municipal (ADPF 871, Relatora a Ministra Cármen Lúcia), pela constitucionalidade da reeleição sucessiva uma única vez para o mesmo cargo das Mesas Diretoras das Casas Legislativas, respeitando-se os atos praticados e a composição dos órgãos diretivos eleitos e constituídos antes da decisão do Supremo na ADI 6.524. 



    Eis as diretrizes fixadas na jurisprudência por ocasião do exame da ADI 6.684, cujo acórdão foi lavrado pelo Ministro Gilmar Mendes: 



    Por tudo isso, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, no matiz conferido pela aplicação analógica do art. 16 da Constituição Federal, premente convir que o novo entendimento jurisprudencial aqui fixado somente pode ser exigido de modo temperado, nos termos das seguintes balizas:



    (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.



    (Grifei)



    Na espécie, da leitura conjunta do art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação conferida pela Emenda de n. 39, de 29 de março de 2022, com o art. 6º, caput, do Regimento Interno da respectiva Câmara de Vereadores, no texto atribuído pela Resolução n. 3.095, de 29 de março de 2022, depreende-se autorização direcionada à reeleição para a Mesa Diretora independentemente da legislatura, sem, entretanto, haver distinção expressa quanto ao cargo e limitação no que tange aos mandatos consecutivos. 



    A redação dos dispositivos não restringe a reeleição sucessiva, quando ocorrida visando à ocupação do mesmo cargo. 



    Considerando o firme entendimento desta Corte, o limite da reeleição subsequente nas Casas Legislativas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independentemente da legislatura, diz respeito ao mesmo cargo ocupado nos dois biênios anteriores. Nesse sentido, faz-se necessário conferir interpretação conforme à Constituição às normas ora impugnadas, para afastar-se qualquer exegese incompatível com a orientação jurisprudencial, de modo que a reeleição nelas prevista, se para o mesmo cargo, seja limitada a uma única vez, na mesma legislatura ou na seguinte. 



    O esforço em dar aplicabilidade à sistemática da ADPF, em vista da maior amplitude de seu objeto, comparado ao das ações diretas, e de sua natureza subsidiária na jurisdição constitucional, revela não se tratar de instrumento meramente voltado à redução da carga de processos, mas à concretização de prestação jurisdicional célere, efetiva e isonômica apta a reafirmar o papel da Corte na interpretação constitucional.



    A independência e a harmonia dos Poderes da República pressupõem a atuação de cada qual nos limites preconizados pela Lei Maior (art. 2º). Cabe analisar, portanto, se a eleição que foi realizada se compatibiliza com a interpretação dada às normas municipais.



    Fixada a compreensão, não se deve estimular, tampouco validar ou permitir, que se prolongue a prática – declarada inconstitucional pelo Supremo – da reeleição para o mesmo cargo por mais de uma vez consecutiva nas situações em que parlamentar que já exerça segundo mandato sucessivo seja investido no terceiro em momento posterior à decisão da ADI 6.524, a exemplo das eleições antecipadas realizadas muito antes do término do biênio.



    Nesses casos – como o revelado nesta arguição –, não verifico razões de segurança jurídica ou interesse social a justificarem a preservação de efeitos que ainda não se produziram. 



    Na espécie, a antecipação do pleito referente ao biênio 2023-2024 – decorrente de Emenda à Lei Orgânica de Salvador e alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal – sinaliza burla à aplicação do entendimento desta Corte. 



    A realização antecipada, em 29 de março de 2022, do pleito para a escolha dos integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador, considerado o biênio 2023-2024, conquanto, por si só, não viole preceitos fundamentais, deu-se em contexto de conhecimento notório das balizas estabelecidas pelo Supremo, mais de um ano depois do julgamento da ADI 6.524, cuja decisão é considerada marco temporal para a observância da matéria pelos demais entes federados.



    Consoante documentação juntada pelo requerente (eDoc 21), o Presidente da Câmara Municipal – vereador Geraldo Júnior – foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, tendo em conta os biênios 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024.



    Sendo públicas as eleições para a Mesa Diretora das Casas Legislativas de todo o País, constata-se, a partir do portal eletrônico da Câmara Municipal de Salvador, a recondução do 3º Secretário – vereador Téo Senna – para o terceiro mandato subsequente no mesmo cargo e considerados os mesmos biênios (2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024).1



    Não se mostra legítimo que a Casa Legislativa municipal, por mais elevadas que sejam suas competências, ao praticar ato procedimental de feição administrativa – eleição do órgão de cúpula –, desafie ou neutralize a autoridade das decisões deste Tribunal. 



    Ademais, ainda que o mandato seja do partido político, o membro do Poder Legislativo é o agente público, de quem se espera observância aos preceitos fundamentais e às balizas constitucionais aplicáveis à eleição e à reeleição, bem assim à moralidade administrativa. 



    Na espécie, embora legítima a opção do Município de Salvador – decorrente de emenda à Lei Orgânica e de alteração do Regimento Interno da Câmara – no sentido de permitir a reeleição consecutiva, independentemente da legislatura, e de antecipar a realização do pleito referente ao biênio 2023-2024 – possibilitada em função das referidas alterações normativas promulgadas na mesma sessão –, a ausência de restrição imposta à perpetuação no poder sinaliza manifesta burla à observância do entendimento desta Corte. 



    A nível de cognição sumária, cuida-se, no meu sentir, de comportamento estratégico voltado a contornar a orientação jurisprudencial consagrada pelo Supremo, de sorte que subsistam, com a passagem do tempo, situações constituídas que possam vir a ser, eventualmente, endossadas no campo da modulação dos efeitos de decisão de inconstitucionalidade.



    Reconduções sucessivas e ilimitadas dos dirigentes de Poder aos mesmos cargos abrem campo ao monopólio do acesso aos mandatos legislativos e à patrimonialização do poder governamental, o que compromete a legitimidade do processo eleitoral (RE 158.314, ministro Celso de Mello). Em que pese haver prerrogativa constitucional deferida aos entes federados para que, a título de autogoverno, disciplinem a vedação ou a permissão da recondução consecutiva e disponham sobre o processo eleitoral, essa autonomia não é irrestrita e encontra parâmetro no Texto Constitucional.



    Legitimar a eleição antecipada ora em exame equivaleria a autorizar situação de controle monopolístico do poder e de descompromisso com as decisões do Supremo.



    Muito embora a votação no pleito eleitoral para formar a Mesa Diretora tenha se dado de modo individualizado, considerado cada cargo, não se mostra recomendável a determinação de nova eleição apenas quanto aos postos de Presidente e 3º Secretário, porquanto maculado todo o procedimento da eleição, realizada em chapa única. 



    O processo eleitoral justo e legítimo é pressuposto do Estado Democrático de Direito. Deve-se ter, como direito público subjetivo e irrevogável, a participação dos vereadores em pleito eleitoral que se pretende ocorra com a igualização das condições dos candidatos. A democracia há de ser compreendida como o conjunto de instituições e mecanismos capazes de garantir, na medida do possível, igual participação dos candidatos, de modo que os rumos do Estado acompanhem as manifestações da soberania popular.



    Portanto, a candidatura, em chapa única, de vereador buscando a ocupação do mesmo cargo diretivo em terceiro mandato consecutivo configura vício que macula a eleição da Mesa Diretora inteira, na medida em que impossibilita a concorrência de qualquer outro vereador às posições de Presidente e 3º Secretário. 



    Na hipótese de suspender-se somente a eleição atinente a esses cargos, retira-se dos eleitos e empossados nos demais postos da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 a pretensão legítima àquelas duas funções. Os parlamentares que concorreram aos outros cargos da Mesa estariam aptos a candidatar-se inclusive aos de Presidente e de 3º Secretário, o que poderia alterar a composição de toda a Mesa eleita e comprometer o resultado do pleito.



    As Mesas Diretoras do Legislativo em todo o País são eleitas de uma só vez, e frequentemente em chapa única. A legalidade e a normalidade dessas eleições pressupõem sejam compostas em um único ato. Havendo tempo hábil para a realização de novo pleito, observado o início do novo biênio 2023-2024, não verifico recomendação em sentido contrário.



    Cabem ao Tribunal a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, mediante a adoção de técnica de decisão que melhor traduza a hermenêutica abraçada.



    Reitere-se: não se trata de invalidar a escolha político-normativa do Poder Legislativo municipal. As modificações textuais implementadas nos dispositivos questionados da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores local revelam opção pela possibilidade da recondução para a Mesa Diretora independentemente da legislatura, deixando-se para trás a regra proibitória até então vigente.



    O que se propõe é a preservação da vontade do legislador, a par da efetividade da Carta Federal, por meio de técnica que harmoniza a manifestação legislativa com o Texto Constitucional.



    Assim, conferida interpretação conforme à Constituição às alterações promovidas na redação dos preceitos em tela, não há violação ao princípio da separação de poderes (CF, art. 1º) na determinação para que a Câmara Municipal de Salvador observe, ao praticar ato concreto, a hermenêutica constitucional das normas de regência fixada em jurisprudência consolidada do Supremo.



    Em circunstâncias como a revelada nesta arguição, não vejo razões de segurança jurídica ou interesse social hábeis a justificar a preservação de efeitos que ainda não se produziram, considerado o biênio 2023-2024 não iniciado. 



    3. Com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999 e no art. 21, V, do Regimento Interno, defiro a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA, na redação conferida pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto dado pela Resolução n. 3.095/2022, de modo que seja permitida uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora; (ii) suspender, até o julgamento definitivo desta arguição, os efeitos da eleição realizada em 29 de março de 2022, relativa ao biênio 2023-2024; e (iii) determinar a efetivação de novo pleito.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 




1 Conforme Diários Oficias do Poder Legislativo do Município de Salvador: (i) Ano XXVII – n. 5.353, de 6 de novembro de 2018, referente ao biênio 2019/2020; (ii) Ano XXX – n. 5.870, de 3 e 4 de fevereiro de 2021, alusivo ao biênio 2021/2022; (iii) Ano XXXI – n. 6.182, de 9, 10 e 11 de abril de 2022, relativamente ao biênio 2023/2024.